Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de reintegração de posse que indeferiu medida liminar inaudita altera pars pleiteada para que fosse restabelecida, em favor do espólio de Manuel Ferreira Neto, a posse do imóvel localizado na Avenida Flamboyant, Lote 20, Bloco A, apartamento 1204, Águas Claras/DF, com a respectiva vaga de garagem no 83.
2. Por se tratar de posse velha, o feito rege-se pelo procedimento comum (art. 558, parágrafo único, CPC), devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado à luz do art. 300 do CPC.
3. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 3.1. Imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.
4. O esbulho alegado pelos agravantes não se encontra suficientemente demonstrado, o que afasta a plausibilidade do direito dos autores. 4.1. A certidão de imissão da posse foi emitida em favor do agravado, enquanto representante legal da inventariante, ora agravante, a qual lhe outorgou procuração com poderes para tanto.
5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: “(...)O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. 3. Agravo não provido. (07203177920188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2019).
6. A propositura da ação originária somente em dezembro de 2019, quando o agravante já conhecia do esbulho desde julho de 2019 indica a ausência de plausibilidade da providência cautelar jurisdicional solicitada.
7. Recurso improvido.